Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704885-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DO VALE LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição, tendo em vista a materialidade e autoria do crime de resistência foram demonstradas, uma vez que as provas dos autos são robustas e suficientes para amparar o decreto condenatório. 2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por agentes públicos. 3. Comprovado que o apelante se descontrolou quando obteve a ciência que seria detido e que além de oferecer resistência, ainda desferiu diversos chutes na viatura e no Delegado de Polícia, o qual ficou com lesões em seu braço, inviável a desclassificação de sua conduta para o delito de lesão corporal culposa. 4. Não havendo dúvidas quanto ao dolo em lesionar o agente de polícia em exercício de sua função, a condenação do réu deve ser mantida, nos termos do art. 129, § 12, do Código Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 129, § 6o, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 129, § 6o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a desclassificação pretendida pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005